Tribunal: TJMT
Processo: 1039246-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039246-94.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TEODORA AMANSO DA COSTA - CPF: 856.477.803-34 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DO CRÉDITO E DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, relacionados à contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida e regularmente formalizada, bem como se os descontos efetuados em folha de pagamento e os encargos aplicados pela instituição financeira são legítimos.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a validade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
Restou demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, com assinatura eletrônica, identificação biométrica, termo de consentimento esclarecido, transferência do valor contratado para a conta da autora e descontos regulares por período prolongado.

5.
A autora não nega o recebimento do crédito nem impugnou os descontos por quase dois anos, circunstância que afasta a alegação de vício de consentimento e evidencia a aquiescência com a modalidade contratada.

6.
A conduta posterior da autora, contraditória ao comportamento inicial de aceitação e fruição do contrato, atrai a incidência do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, como expressão da boa-fé objetiva.

7.
Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovados o consentimento do consumidor, o recebimento do crédito e a regularidade dos descontos.

2. A utilização do crédito e a inércia prolongada do consumidor afastam a alegação de vício de consentimento, sendo vedado o comportamento contraditório à luz da boa-fé
objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEODORA AMANSO DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito
Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Prolatada a sentença (ID.
327530361
), nos termos:

“
4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do
CPC.
”

Em suas alegações recursais (ID.
327530363
)
,
a Apelante

Teodora Amanso d
a Costa
sustenta, em síntese, que foi induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Alega que
a dívida se torna impagável devido aos descontos apenas do valor mínimo e incidência de encargos rotativos
.

Defende que
jamais recebeu ou desbloqueou o cartão plástico
.

Acusa ter ocorrido
falha no dever de informação e prática abusiva.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da modalidade contratada, convertendo-a em empréstimo consignado, com a repetição em dobro do indébito e condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID.
327530366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora/apelante alega que não contratou a modalidade de cartão de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelante sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão, transferência de valor e que não houve qualquer abusividade ou vício de consentimento.

Desta forma, a questão central do recurso é, portanto, saber se a contratação do cartão consignável (RMC) foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelante não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira, mas apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado com desconto de valor mínimo em conta
(RMC)
.

Nesse sentido, verifica-se que a parte autora sequer nega o recebimento do crédito relativo ao “empréstimo” de R$
1.225,00
firmado em conta, e a assinatura de “
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado
” (ID. 327530352), no contexto dos fatos e provas dos autos, evidenciam sua concordância tácita com
os termos pactuados, especialmente considerando o período de
quase
2 (dois) anos em que o
s
valores foram descontados diretamente da sua folha de pagamento
a partir de março
/202
2
a agosto/2025 (ID.
327529432
- extrato da conta
).

Corroboran
do esses fatos, o banco apelado
colacionou o contrato denominado “
Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado
”,
com suas especificações,
além de
“
Termo d
e Consentimento Esclarecido
d
o Cartão
d
e Crédito Consignado
”, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devidamente assinados eletronicamente em
10
/0
3
/202
2
, e identificação por biometria facial “
selfie
” e apresentação de documentação pessoal:

Inclusive, comprovou a realização da transferência de valor em conta/agência da
autora, do valor de R$
1.225
,00 (
Um mil duzentos e vinte e cinco reais
) (ID. 327530352).

Nestes termos, não restam dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado pela autora, visto que o banco fez prova da imagem (biometria -
selfie
) retirada da consumidora no ato do negócio jurídico da contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado e seu documento de identificação.

Como observado dos autos, a autora além do empréstimo cartão consignável discutido na origem com o contrato firmado em 2009, apresenta outros “complementares” sob a mesma operação, o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Como observado dos autos, a autora além do discutido contrato firmado em 202
2
, apresenta outros de mesma operação de cartão de crédito consignável de empréstimo de valor, firmados com diferentes bancos (ID. 327529431), o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

A autora ao longo de todo o período não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, o autor/apelante agiu em contradição com seu
comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire
contra
factum

proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"
Venire
contra
factum

proprium
. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode
venire
contra
factum

proprium
. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do
venire
também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento
pré
-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé
( CC
, art. 422).

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt
no
REsp
1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/
c
o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou
por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a
partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, observa-se que o banco requerido conseguiu comprovar fato que impede o direito da autora, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença de primeira instância neste ponto se faz necessária.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade/ilegalidade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes.
De
consequência, não procede pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa, porquanto
a
recorrente é beneficiári
a
da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026